Tribunal: STF
Processo: HC 207533
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 147.115/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.



    2. É possível o trancamento de ação penal ou de inquérito policial por meio de habeas corpus, desde que seja possível comprovar, de plano, a inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta, o advento de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de lastro mínimo para justificar o prosseguimento da persecução criminal. Neste caso, não é possível constatar, de plano, a ocorrência de qualquer dessas hipóteses.



    3. A peça acusatória narra de maneira suficiente a conduta e o nexo causal, de maneira que não se pode falar em inépcia da denúncia, estando devidamente assegurado o direito à ampla defesa. A comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.



    4. O acolhimento das alegações defensivas acerca do dolo depende, amplamente, de reexame do conjunto de evidências coletadas no curso da instrução, tarefa inviável na estreita via do habeas corpus” (pág. 1 do doc. eletrônico 14).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 



    “O Representante do Ministério Público ofereceu Denúncia contra o Paciente, incursando-o nas sanções do art. 24-A, da Lei 11.340/06, sob a alegação de que:



    […]



    O MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG RECEBEU a Denúncia, conforme se vê à fl. 98 e 98-v, dos autos.



    Como se pode verificar, ao contrário do entendimento da Quinta Turma do STJ, NÃO consta na descrição dos fatos narrados na Exordial Acusatória o dolo exigido no ilícito típico insculpido no art. 24-A, da Lei 11.340/06, mas apenas de que houve uma aproximação do Paciente com a suposta Vítima. Não há sequer na Denúncia a narrativa de qualquer circunstância que poderia configurar o dolo na conduta do Paciente, como ele ter saído do veículo, proferido palavras em direção à suposta Vítima, ou mesmo ter avançado contra ela. Apenas consta que o ‘denunciado se aproximou da residência da vítima. (...)’ (cf. fls. 01/03, dos autos).



    […]



    Em face disso, luzidia a ofensa ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Carta Magna e ao art. 41 do Código de Processo Penal, o qual determina que em se tratando de denúncia ou queixa, ambas devem conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possam identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário o rol de testemunhas” (págs. 12-14 da petição inicial).



    Afirma, ainda, que “há falta de justa causa nítida, COMPROVADA DE PLANO, patente, incontroversa e translúcida do oferecimento e posterior recebimento da denúncia, sem que necessite de uma análise profunda e valorativa das provas, como afirmou o STJ” (pág. 15 da petição inicial).



    Defende, por conseguinte, que não “há qualquer menção na Denúncia de que o Paciente MÁRIO LÚCIO agiu com dolo em ‘descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência’, e sim há provas de que apenas entrou no condomínio para que sua filha CAROLINA pudesse buscar um material de geometria que havia esquecido, e que era imprescindível para aula particular de matemática do dia 08/05/2020” (págs. 15-16 da petição inicial).



    Ao final, requer a concessão da ordem para:



    “1) que seja acolhida a preliminar de inépcia da Denúncia, pela ofensa ao art. 41 do CPP, em face de não apontar as circunstâncias que convergiriam para um dolo na conduta do Paciente, devendo ser anulado ab initio o processo, nos termos do art. 564, IV, e art. 648, VI, ambos do CPP e trancada a ação penal n. 1407740-20.2020.8.13.0702; ou se ultrapassada, 



    2) que seja trancada a ação penal por falta de justa causa, nos termos do art. 648, I, do CPP, pela manifesta ausência de provas de dolo em sua conduta” (pág. 27 da petição inicial). 



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Transcrevo, a propósito, o teor da denúncia, no que importa:



    “[...]



    Consta na inclusa peça anexa, que em 08 de maio de 2020, […] o denunciado MARIO LÚCIO FERREIRA ALVES ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (...) qual seja, proibição de aproximar-se da ofendida em distância inferior a 100m. 



    Consoante se apurou, no dia, hora e local acima descritos, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas por esse Juízo em favor de sua ex-esposa, o denunciado se aproximou da residência da vítima.



    Considerando o ciclo de violência doméstica, a vítima se desesperou ao notar a presença do denunciado e correu para dentro de casa, porém, conseguiu filmar sua aproximação através de de celular.



    Assim agindo, o denunciado MÁRIO LÚCIO FERREIRA ALVES praticou a conduta que se amolda ao disposto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 […]” (doc. eletrônico 8).



     



    Ademais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus. Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



    Certo é que “caberá ao juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios dos autos e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências” (HC 127.774/MS, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 



    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator